Tribunal: CARF
Processo: 11065.724047/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724047/2014-38
ACÓRDÃO
2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEWTON RENATO BUENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES
PAGOS
AOS
SÓCIOS.
VERDADE
MATERIAL.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes da conta de participação prestavam serviços ao sócio
ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses contratos
devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem à
verdade material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, referente aos exercícios 2010 a 2013.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 3/11), extrai-se:
O presente lançamento de ofício é decorrente dos fatos apurados no curso do
procedimento fiscal instaurado ao amparo do Mandado de Procedimento fiscal no
10.1.07.00-2014-00497-6, levado a efeito contra a pessoa jurídica AMEHGRA
SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ no 08.171.986/0001-74, procedimento
este que resultou na constituição de crédito tributário consubstanciado nos
processos administrativos fiscais digitais (e-processos) no 11065.724136/2014-84
e 11065.721831/2014-94;
A AMEHGRA é uma sociedade simples organizada por cotas de responsabilidade
limitada. Noutras palavras, é uma sociedade de profissionais da área da saúde
(médicos, odontólogos), com fins econômicos e responsabilidade limitada ao
capital social. Desde sua constituição, o objeto da sociedade é “prestação de
serviços na área de saúde e odontologia, tratamentos de pacientes, conveniados
ou não, podendo associar-se com outros médicos ou clínicas para o bem estar
pleno dos pacientes e clientes”. De janeiro/2009 a dezembro/2012 apresentou-se
como sócia ostensiva de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), na qual
os médicos e demais profissionais da área da saúde integrantes do corpo
funcional, dentre eles o próprio sujeito passivo, figuraram como sócios
capitalistas/participantes;
Em sintonia com os objetivos sociais, a análise dos contratos entabulados pela
AMEHGRA e os tomadores dos serviços por ela prestados mostra claramente a
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
3
atuação empresarial, desenvolvendo as atividades inerentes à prestação de
serviços na área da saúde, tais como emissão de faturas, cobrança, recebimento
de pagamentos, orientação do corpo funcional e responsabilidade sobre os
encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes sobre as receitas
auferidas;
Em consonância com as cláusulas dos contratos, a AMEHGRA valeu-se de
profissionais da área (médicos/dentistas, etc.) para prestar os serviços,
remunerando-os pelos trabalhos desenvolvidos;
Neste contexto, em abril de 2006, foi constituída uma suposta Sociedade em
Conta de Participação (SCP), cujo quadro societário “inicial” era composto pela
AMEHGRA (sócios capitalistas), a saber: Dr. Alessandro Delgado Louzada (CPF no
710.925.870-04); Dr. Geraldo Arthur Bischoff (CPF no 488.443.570-20); e, Dr.
Salvador Gullo Neto (CPF no 731.329.930-34).;
De pronto, é relevante ressalvar que chamamos este quadro societário de “inicial”
em virtude da previsão de ingresso de novos sócios constante do Parágrafo
Primeiro da Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Constituição de
Sociedade em Conta de Participação;
Na realidade, a constituição desta SCP tinha como objetivo dissimular a
verdadeira natureza dos honorários profissionais pagos e, por conseguinte, lesar o
fisco, dando tratamento de lucros distribuídos à remuneração do trabalho dos
profissionais;
O normal em uma sociedade prestadora de serviços é a contratação de
profissionais para a execução dos serviços, remunerando os colaboradores com
salário (se forem empregados), com pró-labore (caso os sócios executem os
serviços) ou com honorários (caso sejam subcontratados profissionais
autônomos). Todavia, valendo-se irregularmente da Sociedade em Conta de
Participação, a AMEHGRA mascarou o corpo clínico prestador dos serviços como
sócios e classificou os pagamentos efetuados a estes profissionais como se fossem
retiradas de lucros da SCP, não sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte e
fora da incidência de contribuições previdenciárias. O tratamento dado pela
AMEHGRA à remuneração paga pelos serviços prestados pelos profissionais, no
entanto, não guarda correlação com a verdadeira natureza jurídica de tais
pagamentos, pelas razões que se passa a expor;
No período abrangido pelo presente procedimento fiscal (janeiro/2009 a
dezembro/2012), o sujeito passivo ora autuado não constava dentre os sócios da
AMEHGRA, mas tão somente dentre os sócios participantes da SCP da qual a
AMEHGRA é sócia ostensiva. A SCP está regulada nos artigos 991 a 996 do Código
Civil;
Trata-se, portanto, de uma forma de organização social não sujeita a registro, por
isso mesmo, não dotada de personalidade jurídica (não personificada). Nela,
vamos encontrar dois tipos de sócios:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
4
o Ostensivo: é o único que aparece e atua diretamente nas relações com
terceiros, executando o objeto da conta de participação. Consequentemente, ele
responde perante aqueles com todo o seu patrimônio e, perante os sócios
participantes, nos termos do contrato social;
o Participante: é o que apenas investe na sociedade, alcançando recursos ao sócio
ostensivo. Ele somente participa nos resultados do empreendimento. E nesta
condição, ele, em princípio, não responde e nem assume qualquer
responsabilidade perante terceiros;
De plano, é possível inferir que a conta de participação, por suas características,
constitui muito mais uma “parceria em investimento” do que propriamente uma
sociedade. As pessoas participantes entregam recursos ao elemento ostensivo
que, atuando isoladamente perante terceiros, deve executar o investimento
objeto da conta de participação. Após ter praticado a atividade objeto, o sócio
ostensivo apura e recolhe os tributos incidentes sobre a atividade, quantifica os
ganhos ou perdas e, por fim, presta contas aos sócios participantes;
Visto isso, fica evidente que a sociedade em conta de participação é uma forma
jurídica aplicável à exploração de negócios e atividades em que faz sentido, ou é
economicamente conveniente, apenas o sócio ostensivo aparecer e obrigar-se
perante terceiros. É a típica situação em que os investidores (os denominados
sócios participantes ou capitalistas), confiando em atributos, habilidades,
conhecimentos ou qualidades do sócio ostensivo, entregam-lhe recursos para que
este, operando isoladamente, realize atividade lucrativa, atendendo às
expectativas daqueles;
Na situação fática da Sociedade em Conta de Participação criada pela AMEHGRA,
a remuneração dos profissionais, dentre os quais o sujeito passivo, foi feita
mediante pagamentos mensais e em montantes calculados em função dos
volumes e modalidades dos serviços executados por cada profissional, sem
correlação alguma com a participação social ou o capital empregado na suposta
SCP. Por óbvio, nos períodos (meses ou anos) em que determinado profissional
não efetuou atendimentos, não lhe coube qualquer pagamento, mesmo
continuando ele a ser um dos supostos sócios capitalistas (participantes) da SCP.
Ou seja, os valores pagos decorreram unicamente dos trabalhos executados
(consultas e demais serviços prestados), deixando transparecer claramente a
natureza de rendimento do trabalho e não do capital;
Anotemos que normalmente os lucros de uma companhia são distribuídos aos
sócios tomando por base a participação social. A distribuição não igualitária dos
resultados de uma sociedade aos sócios participantes só é possível quando
prevista em instrumento próprio e excepcionalmente. O contrato de constituição
da SCP, em seu parágrafo quarto da cláusula quarta, prevê a retirada de lucros
desvinculada do capital social, todavia, esta cláusula também permite que um ou
mais sócios não recebam qualquer participação nos resultados, pois se não
prestaram serviços à sociedade em determinado exercício social, nada têm a
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
5
receber. Tal fato implica concluir pela invalidade absoluta deste dispositivo
contratual, já que o Art. 1.008 do Código Civil determina que “É nula a estipulação
contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas”;
(...)
Por tudo o que foi exposto até o presente momento e, em especial, pelo fato de
que os valores recebidos pela AMEHGRA pelo sujeito passivo correspondiam a
remuneração decorrente unicamente dos trabalhos executados e sempre na
proporção desses trabalhos, tais montantes devem ser considerados rendimentos
tributáveis. Nesse sentido já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em situação extremamente similar ao caso em tela (Acórdão CARF no
2802-002.589, de 19/11/2013 – 2a Turma Especial);
Isto posto, conclui-se que os valores recebidos da AMEHGRA pelo sujeito passivo,
relacionados pela pessoa jurídica na resposta prestada ao Termo de Intimação
Fiscal lavrado em 03/05/2013 e informados pelo sujeito passivo como
rendimentos isentos e não tributáveis em suas Declarações do Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) correspondem, na verdade, a rendimentos tributáveis
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, os quais são sujeitos à
incidência do Imposto de Renda.
Após análise da impugnação, foi proferido Acórdão n° 12-83.503 - 1a TURMA da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ de e-fls. 501/518, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 524/552), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:  Em 2005 o Estado (Ministério da Saúde) adotou uma política d
e
descentralização da saúde no Brasil, com a intenção de proporcionar o
atendimento universal, de forma qualificada e com ampla distribuição de
responsabilidades e metas entre os agentes, em especial os Entes Federados
(União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e os nosocômios;  Nesse quadro, fora int
Contratualização, com metas e ações de avaliação, para financiar a área hospitalar
prestadora de serviços para o Sistema Único de Saúde – SUS;  Uma das alte
rações promovida na época fora justamente a de alterar a forma
de pagamento aos médicos, no caso de os hospitais ingressarem no Sistema de
Contratualização. No sistema de contratualização da área hospitalar, o gestor
contrata serviços do Sistema Único de Saúde e deposita na conta do hospital o
montante total da assistência prestada, no qual se inclui, além da parcela
remuneratória ao hospital, também a parcela relativa à remuneração dos
médicos, odontólogos e demais profissionais da saúde;  Assim, Associaç
ão Beneficente de Canoas, Hospital Nossa Senhora das Graças,
que é o principal cliente da AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA aderiu a
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
6
contratualização em 2005, tendo sua homologação reconhecida pela Portaria no
3.123, de 07 de dezembro de 2006;  Isso co
locou os hospitais e os profissionais de saúde diante de um novo
paradigma, pois, antes da contratualização, o SUS pagava diretamente os médicos
e odontólogos, depois desta, passou aos hospitais tal responsabilidade;  Contudo, os hosp
m dívidas, não concordavam, e não
aceitam contratar diretamente os médicos, pois não queriam correr mais riscos de
ordem trabalhista;  Assim, os médicos e odontólogos que compõem a Associação Médica
Nossa Senhora das Graças procuraram um especialista para apontar, diante desse
diagnóstico, qual o caminho jurídico a ser trilhado. O renomado profissional
apresentou como solução plausível a criação de uma Sociedade em Conta de
Participação – SCP junto à AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA;
(...)  N
esse sentido, o § 1o do art. 146 do RIR (Decreto 3.000/99) é expresso ao
afirmar que “As disposições deste artigo aplicam-se a todas as firmas e
sociedades, registradas ou não (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 27, § 2o)”;  E, uma vez
Conta de Participação da qual o contribuinte ora
impugnante é sócio destina-se a prestação de serviços médicos, e exatamente
como tal que deve ser tributada, pois assim expressamente determinam os art. 55
e 56 da Lei no 9.430/96 e os artigos 146 e 147 do Decreto 3.000/99;  Por derradeiro, em qu
ação fiscal, não pode o contribuinte deixar de encerrar a presente impugnação
sem manifestar igual inconformidade com a desproporcional multa punitiva que
lhe fora aplicada;  No caso presente, está comprovado que não houve, por parte do contr
má-fé ou agir doloso. O contribuinte, assim como seus pares, limitou-se a
constituir uma sociedade em conta de participação (porque novel legislação
incidiu sobre o Sistema Único de Saúde – SUS) para fins de prestação de serviços
médicos, vez que os contratantes (em especial o Hospital Nossa Senhora das
Graças de Canoas) somente contratava pessoa jurídica e, ademais, a constituição
da SCP foi implementada por expressa orientação de especialista. Por fim, todos
os valores recebidos pela sócia ostensiva (AMEHGRA) pelas atividades objeto da
SCP foram por esta declarados e submetidos à tributação. De igual sorte, todos os
valores pagos ao sócio ora impugnante a título de distribuição de lucros foram
declarados por este (doc. 08);  Portanto, em que pese a multa de 75% estar expressame
hipótese de autuação de ofício (art. 44, I, da Lei no 9.430/96) o caso dos autos não
se lhe aplica, conforme jurisprudência judicial que cita;
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
7  Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, bem como a
multa de ofício aplicada.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da Omissão de Rendimentos
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 03/11), parte
integrante do Auto de Infração, a autuação em exame decorreu dos fatos apurados no curso do
procedimento fiscal levado a efeito contra a pessoa jurídica AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE
SIMPLES LTDA, CNPJ no 08.171.986/0001-74.
No procedimento fiscal em questão verificou-se que os pagamentos de lucros
efetuados pela AMEHGRA, na condição de sócia ostensiva da Sociedade em Conta de Participação,
aos sócios participantes desta conta de participação, tratavam-se, na verdade, de pagamentos de
serviços médicos prestados por pessoas físicas, estando, portanto, sujeitos, ao imposto de renda
retido na fonte e constituindo, ainda, rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício nas declarações de rendimentos dos beneficiários, neles incluído o
interessado.
Assim, foi apurada omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos pelo interessado de pessoas jurídicas nos valores de R$ 102.234,29, R$ 117.993,93, R$
145.892,30 e R$ 54.915,57 nos anos-calendários de 2009, 2010, 2011 e 2012, respectivamente.
Por seu turno, o recorrente afirma que a autoridade autuante agiu ilicitamente ao
desconsiderar a existência da sociedade em conta de participação, bem como a própria atuação
dos sócios participantes nas relações de prestação de serviços médicos contratadas pela sócia
ostensiva AMEHGRA com os hospitais, clínicas e empresas.
Pois bem! Em relação ao tipo de prestação de serviços pelos sócios ocultos da
empresa AMEHGRA, esta Colenda Corte já entrou a matéria, ao analisar o lançamento referente as
contribuições previdenciárias, no PAF n. 11065.724136/2014-84, por meio do Acórdão n. 2401-
012.113, os quais, transcrevo excertos da decisão, cujas considerações e razões de decidir adoto
no meu voto, por expressar meu entendimento acerca do assunto:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
8
Como relatado, o lançamento ora discutido foi pautado na premissa de que a
despeito de, formalmente, os pagamentos realizados pela Recorrente aos
profissionais de saúde a ela vinculados terem sido feitos a título de distribuição de
lucros da sociedade em conta de participação formada pela Recorrente e pelos
profissionais em questão, materialmente, tais pagamentos seriam remuneração
paga a profissionais autônomos pela prestação de serviços intermediados pela
Recorrente.
O primeiro elemento apontado pela fiscalização para embasar essa premissa foi o
fato de que a remuneração dos profissionais da saúde era feita mediante
pagamentos mensais e em montantes calculados exclusivamente em função dos
volumes e modalidades dos serviços executados por cada profissional (consultas,
procedimentos, cirurgias etc.), sem correlação com a participação social, o capital
empregado na SCP e até mesmo com a apuração de lucro pela SCP.
Afirma a fiscalização (fl. 491) que os pagamentos aos profissionais eram realizados
proporcionalmente às receitas das consultas e outros serviços de saúde realizados
por cada um, deduzindo-se os tributos incidentes sobre tais receitas e uma taxa
administrativa. Desse modo, independentemente da apuração do resultado da
sociedade, os profissionais eram remunerados, o que faria transparecer que tais
pagamentos eram produto de seu trabalho e não de seu capital.
Sobre a questão, é importante destacar que o relatório fiscal afirma (fls. 490/491)
que o instrumento de constituição da SCP continha previsão expressa de
distribuição de resultados desproporcionalmente à participação social. Contudo, a
fiscalização afirma que tal cláusula seria nula por violação ao art. 1.008 do Código
Civil4, já que acabava por permitir a exclusão de sócios da participação dos lucros
e das perdas.
(...)
O segundo elemento apontado pela fiscalização foi a falta de affectio societatis.
Conforme o relatório fiscal (fl. 492), inexistia sociedade. Cada profissional
trabalhava de forma individual e isolada, prestando serviços nos próprios
consultórios. Seu único compromisso para com a sociedade era o pagamento da
taxa de inscrição de R$ 350,00. O quadro societário da SCP era “aberto”. Nos
termos do relatório fiscal (fls. 492/493):
(...)
Por fim, o terceiro elemento utilizado pela fiscalização para caracterizar os
pagamentos feitos aos profissionais como remuneração de autônomos e não
como distribuição de lucros da SCP foi o fato de que, no caso concreto, os serviços
foram prestados pelos sócios participantes/ocultos (profissionais da saúde) e não
pela sócia ostensiva (Amehgra). Tal fato seria vedado pelo parágrafo único do
artigo 993 do Código Civil e descaracterizaria a sociedade em conta de
participação.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
9
Diante desses elementos, a fiscalização concluiu que a Recorrente simulou a
forma de contratação dos médicos como sócios para fugir, indevidamente, à
tributação previdenciária.
(...)
Pois bem.
Inicialmente, entendo que o fato de o sócio desempenhar tarefas na sociedade, e
auferir rendimento proporcional à atividade exercida em nome desta, não
significa, necessariamente que se trata de remuneração e, consequentemente,
rendimento tributável, e não lucro distribuído pela sociedade. Inexiste previsão
legal que imponha à sociedade a obrigação de remunerar o sócio pelo seu
trabalho, determinado pagamento de pro-labore e não de lucro, seja para fins
civis, seja para fins tributários. Podem os sócios optar por correrem integralmente
o risco da atividade e nada perceberem a título de remuneração pelo trabalho, de
modo que a inexistência de pro-labore, por si só, não representa fraude. Contudo,
no caso dos autos, entendo que a fiscalização foi mais adiante, demonstrando,
além da falta de normalidade das condições pactuadas, que estas tiveram o único
intuito de evadir-se à tributação.
Em primeiro lugar, há de se destacar que a despeito de a Recorrente alegar ter
efetuado os pagamentos aos profissionais da saúde a título de distribuição de
lucros, não é isso o que sua contabilidade revela. A Recorrente alega que os
pagamentos mensais, realizados com base nos serviços prestados pelos
profissionais da saúde, teria se dado a título de adiantamento de lucros. Contudo,
como apontado no relatório fiscal, se os pagamentos efetivamente
correspondessem à distribuição de lucros, deveriam ter sido contabilizados a
débito de conta do Patrimônio Líquido e não como despesas, como de fato
ocorreu. Ou seja, a contabilidade da Recorrente depõe contra sua alegação.
Além disso, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pela fiscalização é
convergente para atestar a inexistência de affectio societatis, pressuposto para a
existência de uma sociedade. A propósito, as planilhas de fls. 47/58 revelam que
em 2009 foram realizados pagamentos a título de distribuição de lucros a 236
“sócios”, em 2010, a 195 “sócios” e, em 2011, a 163 “sócios”. Além disso,
conforme as respostas dadas pela Recorrente à Fiscalização (vide fl. 214), durante
todo o período fiscalizado, não foram realizadas reuniões ou assembleias dos
sócios da SCP para deliberar sobre a distribuição dos lucros.
A soma desses indícios evidencia a ausência de disposição dos sócios em manter
laços societários para o esforço ou investimento comum, representando o
ingresso na sociedade apenas um subterfúgio para a prestação de serviços a
terceiros, mediante remuneração pelo trabalho, com a consequente economia
irregular da carga tributária. Aliás, a própria Recorrente afirma que a SCP foi
constituída porque os hospitais e demais contratantes de serviços médicos não
queriam “correr riscos de ordem trabalhista e previdenciária” (fl. 959)
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
10
(...)
Tal situação apenas reforça a ideia de que, na verdade, não há relação societária,
e sim remuneração em decorrência do trabalho.
E, ainda, a roupagem conferida à sociedade médica foi de Sociedade em Conta de
Participação, sendo que, nos termos dos arts. 991 a 996 do CC, a atividade que
constitui o objeto social somente pode ser exercida pelo sócio ostensivo, em seu
nome e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. Os demais sócios apenas
participam dos resultados gerados. No caso dos autos, verifica-se que a principal
atividade da SCP em referência, a prestação de serviços médicos, que gerava a
receita da sociedade, era realizada pelos sócios participantes de maneira pessoal.
(...)
Tem-se, pois, que o funcionamento da SCP estava em descompasso com a
legislação de regência, consubstanciando-se em mera "roupagem" por intermédio
da qual se procurava revestir rendimentos tributáveis do caráter de isentos, como
se fossem lucros distribuídos.
A propósito, ainda que seja possível aplicar à Sociedade em Conta de Participação,
subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade
simples (art. 966, do Código Civil), a legislação civil proíbe expressamente que os
sócios participantes exerçam ou executem o objeto social de uma Sociedade em
Conta de Participação.
Depreende-se da transcrição encimada que, os valores percebidos por este
profissional, em regra, por pagamentos mensais e em função dos serviços prestados a terceiros,
por intermédio da AMEHGRA, dada a sua correspondência com o trabalho executado, evidenciam
que se tratava, na verdade, de remunerações ao labor executado e não de retribuição a sócios por
participação social.
Verifica-se, portanto, que o lançamento em exame não se baseou em mera
presunção, mas em uma conjugação de fatos, devidamente motivada e demonstrada pela
fiscalização, a justificar a desconsideração do negócio jurídico, de mera aparência legal, qual seja,
a admissão dos profissionais da área de saúde como supostos sócios.
Não houve, com a presente exação, qualquer violação ao princípio da livre
iniciativa, mas subsunção do fato tributário (prestação de serviços por pessoa física) à hipótese
legal de tributação (IRPF).
Incontestável, portanto, a prestação de serviços, pelo contribuinte, em favor da
AMEHGRA, que age como empresa interposta, contratando os médicos para os disponibilizar a
terceiros, assumindo, diretamente, o ônus de remunerá-los, estabelecendo controle sobre os
serviços prestados pelos mesmos, sem subordinação, mas com coordenação da atividade
laborativa.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
11
A alegada assimetria nos pagamentos entabulados aos médicos é consequência
direta da natureza dos valores pagos: recebem proporcionalmente ao trabalho efetuado junto aos
tomadores diretos dos serviços e não em proporção à simbólica participação no capital social da
AMEHGRA. Evidencia-se, assim, o caráter de contraprestação pelo labor executado, traduzindo-se,
nitidamente, em verdadeira remuneração, disfarçada sob o manto de lucro.
No mesmo sentido, não houve qualquer justificativa, por parte do recorrente, para
a distribuição do suposto lucro em periodicidade mensal. De notar-se que, em nenhuma ocasião,
ficou demonstrada a existência de lucros acumulados, que permitissem eventual distribuição
antecipada. Também, não se comprovou a apuração de lucros em cada um dos períodos em
debate.
No caso concreto, havendo o Auditor-Fiscal demonstrado que as verbas pagas pela
empresa ao recorrente não revestiam as características legais de distribuição de lucros
(remuneração proveniente do capital social), forçoso seu enquadramento como remunerações
decorrentes do trabalho.
Para além do exposto, vale colacionar a jurisprudência deste Tribunal neste sentido,
senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
- SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica. (Acórdão no 2202-010.278, Sessão de 12/09/2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
NATUREZA
JURÍDICA
DOS
RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. SIMULAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios
participantes prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de
Participação.
Se os sócios participantes da conta participação prestam serviços ao sócio
ostensivo, os valores pagos por decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica: rendimentos tributáveis de
prestação de serviços, e não lucros isentos do Imposto de Renda. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%. (Acórdão 2201-
010.600, Sessão de 11/05/2023
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
[...]
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são tributáveis.
Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica Amemd Saúde Sociedade Simples
Ltda, formalizada como Sociedade em Conta de Participação, tinha seu
funcionamento de forma diversa do determinado na legislação de regência e que
os rendimentos recebidos pelo contribuinte eram decorrentes da prestação de
serviços, não há que se falar em distribuição de lucros. (Acórdão no 2401-009.810,
Sessão de 01/09/2021)
Portanto, deve ser mantido inalterado o lançamento.
Da Multa Confiscatória
Consta no Demonstrativo de Multa e Juros (fl. 13), parte integrante do Auto de
Infração, que sobre o valor do imposto devido foi aplicada a multa de ofício de 75%, conforme
determina o inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Tem-se, portanto, que a exigência da multa de ofício de 75% decorre de expressa
disposição legal a ser aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.900 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724047/2014-38
13

Fl. 569
DF CARF MF
Original